Tribunal: STF
Processo: HC 207321
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Luan dos Santos Ferreira, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 201.608, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Naqueles autos, registrei: 
    “Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, pela garantia da ordem pública, não só pela gravidade concreta do delito, mas, sobretudo, pela reiteração criminosa do paciente, tendo em vista a notícia nos autos de que o acusado responde a outras ações penais.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida: 
    “Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo, de plano, que a decisão hostilizada seja teratológica ou desprovida de fundamentação adequada. 
    Ao contrário, além de demonstrado o fumus comissi delicti, a autoridade judiciária frisou que a prisão cautelar seria necessária, não só pela gravidade do delito, representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas – 2kg de pasta-base de cocaína – mas, sobretudo, pela reiteração criminosa do paciente, conforme se verifica da decisão anexa (Id 81387451, pp. 2-3). 
    Apesar de o impetrante alegar que, no referido executivo de pena levado a efeito pelo magistrado singular, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, olvidou-se que a decisão diz respeito, na realidade, à prescrição da pretensão executória, e, como se sabe, a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito, diferentemente do que ocorre no caso da prescrição da pretensão punitiva. 
    Por outra vertente, conquanto o impetrante alegue que o paciente possui ocupação lícita, os autos demonstram situação diversa, mais precisamente pelo que consta do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, em que ele se declarou desempregado (Id 81387453, p. 37). 
    Finalmente, quanto à invocada desproporcionalidade da custódia cautelar, sob o prisma da homogeneidade, é cediço que que a prisão cautelar difere da prisão penal, e pode ser decretada e mantida sempre que a ordem pública encontra-se ameaçada, como apresenta ser o caso em discussão”. (eDOC 11, p. 3 e 4)
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Na hipótese dos autos, não ficou comprovado que o recorrente integra o grupo de risco para a doença ou que seu estado de saúde encontra-se sob agravamento de risco pela associação de comorbidades e/ou pela inexistência de equipe de saúde, na unidade prisional, apta a prestar-lhes assistência.
    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal nos limites cognitivos desta via e momento processual.”
    Embora se aponte outro ato coator no STJ, a essência do pedido é a mesma, já por mim analisado. É o precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente